Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO E DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. REVENDEDORA. VÍCIO REDIBITÓRIO/OCULTO. APLICAÇÃO DO CDC. COMPROVAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NEGOCIADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. QUITAÇÃO A CARGO DA REVENDEDORA.
1. Ao decidir a questão, o julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
2. Ausente requerimento da parte de prova pericial ou insurgência contra a decisão saneadora que determinou o julgamento antecipado da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
4. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelos vícios é ampliada, pois o fornecedor responde independentemente de os defeitos serem ou não ocultos, de modo que, mesmo evidente ou de fácil percepção, o defeito possibilita ao comprador uma ampla gama de possibilidades.
5. A disciplina dos vícios e defeitos de produtos usados merece análise acurada do caso, pois o desgaste é de sua própria natureza, não podendo a parte esperar o mesmo desempenho e características de um bem novo.
6. Demonstrado pelas provas colacionadas nos autos que os vícios constatados no veículo usado, que resultaram na falha total do motor, não são compatíveis com o desgaste natural e que eram contemporâneos à aquisição do bem, impõe-se a procedência do pedido de desfazimento do ajuste de compra e venda.
7. Ainda que o magistrado considere para a formação do seu convencimento as informações constantes em laudo técnico produzido de forma unilateral, sem o devido contraditório, seu valor probante deve ser examinado a partir do detalhamento das conclusões elaboradas por profissional habilitado, em cotejo com as demais provas colhidas pelas partes, bem como oportunizado à parte contrária apresentar elementos a infirmar o trabalho do perito ou levantar dúvida acerca do raciocínio técnico lá exposto.
8. Verificado que o veículo negociado possuía vícios insanáveis no momento da sua aquisição, a comprometer totalmente o seu uso, pois necessária a aquisição de outro motor para restabelecer o seu funcionamento regular, sem reparos a sentença que determina o retorno ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor.
9. É procedente o pedido de restituição pelos danos materiais suportados pelo consumidor em decorrência do vício apresentado pelo bem, tendo em vista a comprovação dos gastos e a relação direta com a situação fática discutida, não havendo elementos a invalidar o valor perquirido.
10. Inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção por eventuais danos extrapatrimoniais, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado pelo autor.
11. Os entreveros experimentados pela parte de despender tempo com a tentativa de resolver os problemas técnicos do veículo constituem eventos típicos da situação na qual estava envolvido de aquisição de veículo usado, além do aborrecimento natural da necessidade de judicialização do litígio.
12. De acordo com o entendimento reiterado do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, afastando-se, assim, a solidariedade entre a instituição financeira de restituir ao consumidor, junto com o vendedor, os valores concedidos para a compra do veículo, ressalvada a hipótese em que a instituição financeira e a concessionária ou revendedora de automóveis são vinculadas, integrando o grupo econômico responsável pela comercialização do bem, atuando como “banco da montadora”.
13. O contrato de financiamento é autônomo em relação ao pacto de compra e venda rescindido por vício de produto que o torne inadequado ou impróprio ao consumo ou lhe diminua o valor, devendo recair sobre a loja revendedora a responsabilidade pela quitação do financiamento, notadamente pelos danos causados ao consumidor e porque, após a devolução do veículo negociado à vendedora, esta voltará a exercer a posse direta do bem, devendo ser responsabilizada integralmente pela restituição dos valores à instituição financeira.
14. Recurso parcialmente provido.